Tribunal: TJES
Processo: 0028156-30.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028156-30.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
APELADO: EDSON FEU ALMEIDA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. DECADÊNCIA. AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. PRESCRIÇÃO. TEMA 608 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRAZO TRINTERÁNIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É inaplicável o prazo do artigo 54 da Lei nº 9.78/99, pois a controvérsia aqui analisada não diz respeito ao direito potestativo da administração pública de rever seus próprios atos, sobre o qual incide prazo decadencial, devendo ser afastado o argumento.

2. Com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, o Excelso Supremo Tribunal Federal modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, em repercussão geral (Tema 608), adotando efeitos ex nunc, nos termos do voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.”

3. Considerando que na data do julgamento da repercussão geral o prazo prescricional relativo à presente ação já estava em curso, não sendo superado o prazo de 30 anos, aplica-se ao caso o prazo quinquenal contado a partir do julgado paradigma, de modo que a pretensão poderia ser exercida até 13/11/2019.

4. Neste caso, sendo o feito protocolizado na data de 12/11/2019, não há que se falar em prescrição do direito da autora, inclusive quanto à pretensão mais antiga (1997). Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

5. Recurso conhecido e improvido. Remessa que não altera a sentença.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES,
01

de

agosto
de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra r. sentença proferida às fls. 172/174, que julgou procedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha, nos autos da “Ação de anulação de contrato de trabalho cumulado com cobrança de FGTS” ajuizada por
EDSON FEU ALMEIDA
em desfavor do Apelante.

Em suas razões recursais (fls. 179/189), o Apelante argumenta, em síntese, que deve ser reconhecida a decadência, pois o ajuizamento da demanda ocorreu após mais de dez anos do término do contrato de trabalho, devendo ser aplicada a previsão do artigo 54 da Lei nº 9.78/99.

Sustenta que o prazo prescricional em demandas contra a Fazenda Pública é quinquenal, de forma que a prescrição trintenária que consta na sentença nunca foi aplicada em demandas envolvendo o Poder Público.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reconhecida a decadência e, subsidiariamente, a prescrição da pretensão autoral.

O Apelado não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimado (fl. 190).

Em seguia (ID 5375124), o Recorrido apresentou petição informando que não foram digitalizadas as páginas 50, 127, 147, 188 dos autos de origem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 10 de julho 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

(PREJUDICIAL DE MÉRITO: DA DECADÊNCIA)

Conforme relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra r. sentença proferida às fls. 172/174, que julgou procedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha, nos autos da “Ação de anulação de contrato de trabalho cumulado com cobrança de FGTS” ajuizada por
EDSON FEU ALMEIDA
em desfavor do Apelante.

Em suas razões recursais (fls. 179/189), o Apelante argumenta, em síntese, que deve ser reconhecida a decadência, pois o ajuizamento da demanda ocorreu após mais de dez anos do término do contrato de trabalho, devendo ser aplicada a previsão do artigo 54 da Lei nº 9.78/99.

O Apelado não apresentou contrarrazões, apesar de devidamente intimado (fl. 190).

Inicialmente, quanto ao pedido de digitalização das folhas do ID 5375124 formulado pelo Apelado, verifico que as páginas indicadas foram digitalizadas, havendo apenas um desalinhamento que culminou com a impossibilidade de visualização da numeração da página de forma completa. Assim, por celeridade processual, não há falar em envio dos autos à Central de Digitalização e a incompletude não prejudica o julgamento do recurso.

Pois bem.

O Apelante, em suma, argumenta que deve ser reconhecida a decadência do direito autoral, pois a demanda foi ajuizada mais de dez anos após o término do contrato de trabalho, incidindo sobre o caso do artigo 54 da Lei nº 9.78/99.

Sem razão em seus argumentos.

Isso porque o dispositivo legal citado trata da possibilidade de a Administração Pública anular seus próprios atos, questão inaplicável ao caso dos autos, o qual se discute o recebimento de verbas decorrentes de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço em contrato de trabalho temporário.

Portanto, a controvérsia aqui analisada não diz respeito ao direito potestativo da administração pública de rever seus próprios atos, sobre o qual incide prazo decadencial, devendo, desde logo, ser afastado o argumento.

Não bastasse, considerando que a presente demanda versa sobre nulidade do contrato de trabalho, é de se concluir que a decadência não se aplica em situações ilegais, as quais não se convalidam com o tempo.

Afasto, portanto, a prejudicial de mérito suscitada.

É como voto.

(PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO)

Consoante relatoriado, o Apelante defende que o prazo prescricional em demandas contra a Fazenda Pública é quinquenal, de forma que a prescrição trintenária que consta na sentença nunca foi aplicada em demandas envolvendo o Poder Público.

Melhor sorte não assiste o Apelante. Explica-se.

Registre-se que o Excelso Supremo Tribunal Federal, nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário n. 709.212, com Repercussão Geral reconhecida (Tema 608), entendeu pela aplicação do prazo quinquenal para a cobrança judicial dos valores devidos relativos ao FGTS.

E, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos
ex nunc
, nos termos do voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes:

[...] A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado,
para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro:
30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
. (ARE 709212, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)

Nesse sentido, deve-se observar se o prazo prescricional estava em curso quando do julgamento da Repercussão Geral ou, de outro giro, se o prazo deve ser contado a partir do julgamento do representativo de controvérsia.

No caso em exame,
o prazo prescricional do Apelado, ora Autor na origem, já estava em curso quando do julgamento do apontado recurso sob repercussão geral (13.11.2014), pois se iniciou em 1997 (início do contrato de trabalho).

Nota-se que não foi superado o prazo de 30 (trinta) anos, aplicando-se à demanda o prazo quinquenal contado a partir do julgado paradigma, de modo que a pretensão poderia ser exercida até 13/11/2019.

Aliado a esse fato,
considerando que o presente feito foi protocolizado na data de 12/11/2019, não há falar em prescrição da pretensão autoral, inclusive quanto à data mais antiga (1997)
, como também já decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] IV - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses :
(i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação
; e (ii)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação
. V - Recurso Especial improvido. (REsp n. 1.841.538/AM, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 24/8/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SERVIDOR PUBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STF E STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O servidor público, cujo contrato temporário de natureza jurídico-administrativo foi declarado nulo por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação, possui direito aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90.

III - O termo inicial da prescrição deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212, em repercussão geral, qual seja, "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão".

IV - No caso, o contrato mais antigo teve início no ano de 1993. Desse momento até a decisão proferida pelo STF, em 13.11.2014, não decorreram 30 anos. Assim, a regra prescricional aplicável ao caso, por determinação do STF, é a quinquenal, iniciada a partir do julgamento realizado em regime de repercussão geral, cuja pretensão mais longínqua, bem como as mais recentes, podem ser exercidas até 13.11.2019.

V - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.879.051/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021.)

Assim, em atenção ao precedente da Corte Suprema, aliado ao fato de que a demanda foi ajuizada em 12/11/2019, ou seja, antes do termo inicial firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (13/11/2019), aplica-se ao caso o prazo prescricional trintenário, não havendo que se falar em prescrição quinquenal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, pois, como consta na sentença apelada, incide na hipótese o disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 1º/08/2023.